Tribunal: STF
Processo: RE 86383
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO
NÃO CONHECIDO COM RELAÇÃO AS HORAS EXTRAORDINARIAS, POR FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, E INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. NÃO-INCIDENCIA SOBRE A
IMPORTANCIA PAGA A TÍTULO DE AVISO PREVIO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E, NELA, PROVIDO.